Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc.
Religião Budista Honmon Butsuryu Shu do Brasil opôs Embargos de Declaração contra decisão monocrática em que se indeferiu a inicial desta Ação Rescisória, proposta para que fosse rescindido o aresto proferido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no. 46567/2016, julgado pelo Tribunal Pleno.
Em linhas gerais, alega que a Constituição Estadual, em seu art. 96, inc. I, autoriza a propositura de ações rescisórias de acórdãos proferidos por esta Corte, o que abrangeria, sob a sua ótica, as decisões colegiadas em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
Sustenta a inaplicabilidade do disposto no art. 26 da Lei no. 9.868/99 “quando a norma é de efeitos concretos já exauridos”, além de defender que as Leis Estaduais no. 6.144/92 e 6.422/94, por terem gerado efeitos concretos entre o doador e a donatária, ora embargante, sequer podiam ter sido objeto de controle de constitucionalidade.
Com base nesses argumentos, busca ver sanados os vícios de contradição e omissão existentes sobre o título judicial impugnado (ID 50458474).
O inconformismo não prospera.
Na decisão embargada, registrou-se expressamente que de acordo com a regra delineada no art. 26 da Lei no. 9.868/99, “a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória”.
Apontou-se, inclusive, tratar-se de regra proibitiva já declarada constitucional pelo Pretório Excelso (vide ADI 2154) e endossada em inúmeros dos seus julgados, como bem ilustra a transcrição feita abaixo, in litteris:
“(...). 1. Insuscetível de corte rescisório decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Aplicação do artigo 26, in fine, da Lei 9.868/99. 2. Indissociável a declaração de inconstitucionalidade das eventuais limitações dos efeitos desta decisão, justifica-se a incidência da vedação prevista no mesmo artigo 26 da Lei 9.868/99 à modulação, proferida em controle concentrado. Precedentes desta Suprema Corte. 3. Pretendendo a Autora da ação rescisória desconstituir a modulação dos efeitos estabelecida na ADI 4.876/DF, impositivo confirmar a decisão agravada no sentido de inadmissibilidade da ação rescisória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2492 AgR, Relatora: Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJE 9.9.2019). Destaquei.
Consignou-se também que o fundamento para a vedação legal é simples: a norma declarada inconstitucional é retirada do ordenamento jurídico e por isso, rever o pronunciamento de inconstitucionalidade significaria ressuscitá-la, repristiná-la, medida de todo inadmissível.
Assim, como a decisão proferida em sede de controle constitucional abstrato não pode ser desconstituída, muito menos via ação rescisória, inexistia outro caminho senão reconhecer o descabimento da demanda apresentada pela embargante e indeferir de plano a petição inicial.
Desenhado esse quadro, é fácil perceber que os fundamentos pelos quais a inicial foi indeferida, a par de encontrarem respaldo em julgados Pretório Excelso, foram expostos de forma clara, objetiva e coesa.
De todo modo, atento às razões expostas nos aclaratórios, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar as ações rescisórias de seus acórdãos, conforme previsto no art. 96, inc. I, alínea b, da Constituição Estadual. Todavia, trata-se de previsão de caráter genérico que, por força do princípio da especialidade, não se sobrepõe à regra específica que veda rescisórias em ações de controle de constitucionalidade, delineada no art. 26 da Lei no. 9.868/99.
E além de aplicável a todos os Tribunais do país, a norma proibitiva em referência nem mesmo pode ser alvo de modificação ou supressão pelo legislador estadual, pois inserida na competência legiferante privativa da União (art. 22, inc. I, da CF).
Nesses moldes, o cenário posto autoriza concluir que os aclaratórios não foram manejados com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas única e exclusivamente para retratar o inconformismo da embargante com a decisão sob enfoque por meio de instrumento recursal francamente inidôneo para esse fim, o que é inadmissível.
Nessa linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 1o.7.2020). Destaquei.
Enfim, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscutir tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o título impugnado, como visto nas linhas acima, não pairam vícios de qualquer natureza, fica afastada a pretensão recursal.
Por todo o exposto, NEGO provimento ao recurso.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator